Tribunal: STF
Processo: ARE 1347489
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA PRATICADO POR PARTICULAR. INC. I DO ART. 1º DA LEI N. 8.137/1990. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: SÚMULA VINCULANTE N. 24. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO DE IRPJ E TRIBUTAÇÃO REFLEXA. ART. 1º, INC. I, DA LEI Nº 8.137/90. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA.



    1. Conforme a Súmula Vinculante nº 24, o crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, inc. I a IV, da Lei nº 8.137/90, não se tipifica antes do lançamento definitivo do tributo, de forma que somente neste momento se inicia a contagem do prazo prescricional. Pretensão punitiva que permanece hígida.



    2. Comete crime contra a ordem tributária o agente que reduz o pagamento de tributos mediante a prestação de informações sobre receitas em montante inferior ao efetivamente auferido.



    3. O sujeito ativo do crime de sonegação de tributo cometido no âmbito de uma pessoa jurídica é, em regra, o seu administrador: a pessoa que detém o poder de gerência, o comando, o domínio sobre a prática ou não da conduta delituosa.



    4. A teoria do domínio da organização, como espécie da teoria do domínio do fato, desenvolvida por Claus Roxin, autoriza a responsabilização do líder da organização, pois é ele quem ostenta o poder de mando e emite a ordem, determinando a prática delitiva a subordinados. Precedentes. 



    5. Comprovados a materialidade e autoria, e sendo o fato típico, ilícito e culpável, deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.137/90.



    6. ‘A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.’ (HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, Rel. Min. Rosa Weber, un., j. 10.4.2012, DJe-091, 09.5.2012), devendo o ser tomado em conta os princípios da necessidade e eficiência, decompostos nos diferentes elementos previstos no art. 59 do Código penal, principalmente na censurabilidade da conduta.



    7. Tratando-se de imposto de renda pessoa jurídica e tributação reflexa, cujo ajuste é anual, a continuidade delitiva deve considerar o número de exercícios financeiros



    8. Apelação criminal da defesa improvida” (e-doc. 418). 



    O Tribunal Regional Federal da Quarta Região rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-docs. 440-441).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XL e LIV do art. 5º da Constituição da República e dado interpretação equivocada à Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 453).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu a inadmissão do recurso e, se admitido, o não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 465).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral, Tema 660, e por ausência de ofensa direta à Constituição (e-doc. 468).



    O agravante sustenta “exist(ir) diferença entre o momento da AÇÃO (CONDUTA) e do RESULTADO (CONSUMAÇÃO). Nos crimes previstos na Lei nº 8.137/90, a ação típica é a supressão ou redução de tributo. Em contrapartida, a sua consumação somente se dá com o lançamento definitivo do tributo” (fl. 8, e-doc. 482). 



    Assevera que “o que pretende o Agravante por meio do Recurso Extraordinário interposto é impugnar a interpretação adotada pelo Tribunal ‘A QUO’, que utilizou a Súmula Vinculante nº 24 como argumento para definir a lei aplicada ao caso, e, consequentemente, violou o Art. 5º, inc. XL, da Constituição Federal. Este artigo é claro ao determinar que ‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’. E, o que se observa dos autos, é que existe, sim, uma infração direta a este dispositivo, uma vez que o Tribunal ‘A QUO’ aplicou a Lei nº 12.234/10 à conduta realizada antes da sua vigência” (fl. 10, e-doc. 482). 



    Pede “seja conhecido e dado provimento ao recurso extraordinário com a reforma do v. acórdão recorrido, da lavra da Egrégia Oitava Turma do Excelso Tribunal Regional Federal da Quarta Região, para afastar a aplicação da Lei nº 12.234/2010, que alterou o art. 110 do Código Penal, ao caso dos autos, na medida em que o V. Acórdão recorrido feriu de morte o contido no Art. 5º, XL, da Constituição Federal, o qual impende a irretroatividade da lei mais gravosa ao réu, e consequentemente, seja decretada a extinção da pretensão punitiva estatal para processar e julgar o delito supostamente praticado pelo Agravante, na medida em que os fatos narrados na denúncia acusatória estão prescritos, forte no contido no Art. 109 do Código Penal” (fl. 13, e-doc. 482). 



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do agravo (e-doc. 488).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Vice-Presidente do Tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral, Tema 660, e inadmitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:



    “O presente recurso versa sobre matéria(s) já submetida(s) à análise do Supremo Tribunal Federal segundo o regime de repercussão geral, tendo aquela Corte Suprema assim especificado a(s) controvérsia(s):



    Tema STF 660 - Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.



    O STF, entretanto, ao examinar a(s) matéria(s), firmou o seguinte entendimento:



    Tema STF 660 - A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Por sua vez, nos termos dos arts. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, 1.035, § 8º e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento aos recursos extraordinários que versem sobre questão à qual o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a ausência de repercussão geral ou contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos” (fl. 1, e-doc. 468) 



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA: MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.216.977-AgR-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, XXXVIII E LIV DO ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.220.362-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ACESSO À PROVA ORAL PRODUZIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INDEFERIMENTO DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. O STF assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória. Nessa linha, veja-se o ARE 639.228-RG, Rel. Min. Cezar Peluso. 3. O STF, ao analisar o RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. 4. A parte recorrente postula a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 5. A alegação de que ‘o presente Recurso Extraordinário foi interposto de forma retida nos autos, quando ainda era vigente o art. 542 § 3º da Lei 5.869/1973’, não foi aduzida no recurso extraordinário com agravo, constituindo, portanto, indevida inovação recursal. E mais: a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem, carecendo, assim, do necessário prequestionamento (Súmula 282/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.300.497-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.3.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO DE SUPERPOSIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.286.975-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 4.2.2021).



    6. Não prosperam as alegações de ofensa ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República e de interpretação equivocada da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal pelo não reconhecimento da prescrição. O Tribunal de origem assentou:



    “1. Prescrição



    Segundo a Súmula Vinculante nº 24, o crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, inc. I a IV, da Lei nº 8.137/90, não se tipifica antes do lançamento definitivo do tributo. 



    Consequentemente, é neste momento que se considera consumado o crime e que tem início a contagem da prescrição (STF, HC 86032, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 04/09/2007; HC 86120, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 09/08/2005; HC 83414, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Primeira Turma, julgado em 23/04/2004).



    No caso em apreço, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 27/08/2016 para o PAF n° 11060.000760/2005-4, em 27/10/2016 para o PAF n°11060.001881/2005-19, em 13/07/2011 para o PAF n° 11060.001883/2005-08 e em 18/11/2012 para o PAF n° 11060.001884/2005-44 (evento1_INQ8, p. 55, do IPL).



    A consumação, portanto, ocorreu depois da alteração promovida pela Lei nº 12.234/2010 no art. 110 do Código Penal, de sorte que, neste caso, não é possível considerar no exame da prescrição pela pena aplicada data anterior ao recebimento da denúncia.



    Assim, para casos tais, aplicação do prazo prescricional para a pena máxima do delito (5 anos), o que leva prescrição ocorrer apenas após o decurso de 12 anos (art. 109, III, do CP).



    A pena privativa de liberdade, descontada a fração de aumento da continuidade delitiva (Súmula nº 497 do STF), foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, de modo que o prazo prescricional aplicável é o de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do Código Penal, que não transcorreu entre o recebimento da denúncia, em 19/07/2017, e a publicação da sentença, em 03/12/2019.



    A pretensão punitiva, assim, permanece hígida” (fls. 1-2, e-doc. 417).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CRIMES TRIBUTÁRIOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTO DA CORTE. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve, no que importa ao presente apelo, a condenação do recorrente pela prática do delito previsto no art. 1°, III, da Lei 8.137/90, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Inviável, ainda, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 5. No que se refere à alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em matéria de crimes tributários, é mister considerar o teor da Súmula Vinculante 24, de acordo com a qual ‘não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo’. 6. Não prospera a pretensão defensiva, a fim de que se considere data anterior para o início da contagem do prazo da prescrição. Nem se argumente que o entendimento constante da referida Súmula Vinculante não poderia ser aplicado ao caso em estudo, a pretexto de serem os fatos anteriores à edição do referido enunciado sumular, pois não se trata aqui de inovação legislativa, mas, tão somente, de consolidação de um entendimento jurisprudencial de há muito adotado por esta SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.159.460-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, IV, DA LEI 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICABILIDADE A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos crimes contra a ordem tributária, considerando o teor da Súmula Vinculante 24, o prazo prescricional somente tem início com a constituição definitiva do crédito tributário. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é possível a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição. 3. Os preceitos constitucionais que regem a aplicação benéfica retroativa da norma penal ao acusado e a irretroatividade da regra mais grave ao acusado (art. 5º, XL, da CR) não são aplicáveis na hipótese de precedentes jurisprudenciais, pois se referem às leis penais. 4. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.192.924-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI Nº 8.137/90, ART. 1º) – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – TRANSCURSO DO PRAZO SOMENTE A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – SÚMULA VINCULANTE Nº 24 DO STF – APLICAÇÃO A FATOS ANTERIORES A SUA EDIÇÃO – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO QUE APENAS REFLETE ENTENDIMENTO JÁ DOMINANTE NESTA CORTE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.173.813-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.4.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora